Tribunal: TJES
Processo: 5012903-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012903-12.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ZSS SUPERMERCADO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte de agravo de instrumento e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.
2. A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando supressão de instância e julgamento
extra petita
em razão do reconhecimento de preclusão pelo Tribunal, bem como ausência de apreciação de provas sobre inexistência de sucessão empresarial. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) ao reconhecimento de preclusão de matérias recursais; e (ii) à análise das alegações relativas à sucessão empresarial, aptas a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão analisou adequadamente a controvérsia e fundamentou o reconhecimento da preclusão, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.
6. O reconhecimento da preclusão não configura supressão de instância nem julgamento extra petita, constituindo exercício do juízo de admissibilidade recursal.
7. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes, inclusive para fins de prequestionamento.
8. A pretensão de rediscutir o mérito e obter efeitos infringentes revela mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício pelo Tribunal, sem configurar supressão de instância ou julgamento extra petita.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.745.552/MG, Rel. Min. (não indicado), j. (não indicado); STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012903-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZSS SUPERMERCADO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte de agravo de instrumento e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.
2. A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando supressão de instância e julgamento
extra petita
em razão do reconhecimento de preclusão pelo Tribunal, bem como ausência de apreciação de provas sobre inexistência de sucessão empresarial. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) ao reconhecimento de preclusão de matérias recursais; e (ii) à análise das alegações relativas à sucessão empresarial, aptas a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Não há omissão ou contradição, pois o acórdão analisou adequadamente a controvérsia e fundamentou o reconhecimento da preclusão, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.
6. O reconhecimento da preclusão não configura supressão de instância nem julgamento extra petita, constituindo exercício do juízo de admissibilidade recursal.
7. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes, inclusive para fins de prequestionamento.
8. A pretensão de rediscutir o mérito e obter efeitos infringentes revela mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício pelo Tribunal, sem configurar supressão de instância ou julgamento extra petita.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.745.552/MG, Rel. Min. (não indicado), j. (não indicado); STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012903-12.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ZSS SUPERMERCADO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
ZSS SUPERMERCADO LTDA
(ID 19091238), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18672734) que conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois defende que a suscitação de ofício, pelo Colegiado, de preliminar de preclusão quanto a capítulos da insurgência recursal configuraria supressão de instância e julgamento
extra petita
. Aduz, outrossim, que o julgado não teria apreciado adequadamente os documentos que comprovariam a inexistência de sucessão empresarial antes do ajuizamento da execução fiscal, pretendendo a atribuição de efeitos infringentes. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados não estão configurados.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada, tendo o Colegiado exercido o controle de admissibilidade de forma fundamentada.
In verbis
:

“Conforme se extrai dos documentos anexados, a questão sobre a
ocorrência de sucessão empresarial e o consequente redirecionamento da execução
foi originariamente decidida no pronunciamento de
ID 33760119
dos autos de origem, de
16/11/2023
.

(...)

Desta decisão, a parte ora Agravante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno. Em vez disso, protocolizou a petição de
ID 42819758 (Exceção de Pré-Executividade)
, na qual, conforme expressamente consignado na decisão ora agravada, pleiteou a
revisão
do que fora anteriormente decidido.

Ato seguinte, foi proferida a
decisão
de
ID 68485234
dos autos de origem, que, ao analisar e
rejeitar a exceção
, manteve integralmente a decisão anterior, nos seguintes termos:

‘Do exposto, e do mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada em ID 42819758 e mantenho a decisão proferida em id 33760119.’

Posteriormente foi interposto o presente recurso, o qual em nada inova no cenário já decidido em definitivo
pela decisão preclusa de 2023
.

Nesse contexto, é cediço na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o pedido de reconsideração
(ou a reiteração de defesa sobre ponto já decidido)
, por não possuir natureza recursal, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a suscitação de ofício da preliminar de preclusão não esbarra em supressão de instância ou julgamento
extra petita
.

Como é cediço, a preclusão é matéria afeta à admissibilidade recursal e constitui questão de ordem pública processual, o que impõe ao órgão julgador o dever de examiná-la
ex officio
, independentemente de provocação das partes. O fato de o Tribunal reconhecer que determinada tese não pode ser apreciada, por já ter sido decidida anteriormente sem a devida impugnação, não constitui vício, mas sim o exercício do juízo de prelibação obrigatório.

Registre-se que, por se tratar a preclusão de vício insanável, não há que se invocar nulidade do acórdão por inobservância da dinâmica do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, a teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o referido dispositivo "
só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando mero inconformismo com o conhecimento parcial do agravo e com o subsequente desprovimento da parcela conhecida.

Acrescente-se que, na linha do que decide o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo os vícios apontados.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.